Tribunal: TJMT
Processo: 1025975-83.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025975-83.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SELMA GODOY DA SILVA - CPF: 058.040.839-61 (EMBARGADO), ERICA CRISTINA PORTO SOUZA - CPF: 822.796.241-68 (ADVOGADO), SIRLENE ALVES FERREIRA LEAL - CPF: 408.442.182-00 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), PAULA RAFHAELLY SILVA CAMPOS - CPF: 916.858.771-68 (EMBARGANTE), CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES - CPF: 504.755.419-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1025975-83.2021.8.11.0003

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO –
RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, PERDAS E DANOS
– NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO CONFIGURADA – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA – DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
–
OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Frustrada a citação depois de várias tentativas e, portanto, exauridas as diligências para localização, mostra-se válida a citação por edital, com amparo no art. 256 do CPC.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Embargantes:
Sirlene Laves Ferreira Leal, Paula Rafhaelly Silva Campos e Carlos Emanuel Bortoni Tavares

Embargada:
Selma Godoy da Silva

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelos requeridos
Sirlene Laves Ferreira Leal, Paula Rafhaelly Silva Campos e Carlos Emanuel Bortoni Tavares
contra acordão que à
unanimidade negou provimento
para a Apelação no
1025975-83.2021.811.0003
, assim ementada:

“
APELAÇÃO –
RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, PERDAS E DANOS
– NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO CONFIGURADA – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA – DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Frustrada a citação depois de várias tentativas e, portanto, exauridas as diligências para localização, mostra-se válida a citação por edital, com amparo no art. 256 do CPC.
”

Alegam omissão, ao argumento de que o Colegiado equivocou-se ao concluir pela validade da citação por edital, cuja nulidade, por eventual falta de esgotamento de diligências,

foi postulada na Apelação, que foi desprovida.

Ao final, após prequestionamento pedem o provimento dos Embargos de Declaração (id. 172607197).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1025975-83.2021.8.11.0003

Embargantes:
Sirlene Laves Ferreira Leal, Paula Rafhaelly Silva Campos e Carlos Emanuel Bortoni Tavares

Embargada:
Selma Godoy da Silva

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelos requeridos
Sirlene Laves Ferreira Leal, Paula Rafhaelly Silva Campos e Carlos Emanuel Bortoni Tavares
contra acordão que à
unanimidade negou provimento
para a Apelação no
1025975-83.2021.811.0003
, assim ementada:

“
APELAÇÃO –
RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, PERDAS E DANOS
– NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO CONFIGURADA – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA – DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Frustrada a citação depois de várias tentativas e, portanto, exauridas as diligências para localização, mostra-se válida a citação por edital, com amparo no art. 256 do CPC.
”

O Colegiado ao analisar a Apelação tirada da sentença que
julgou procedente a Ação
de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantias Pagas, Perdas e Danos n. 1025975-83.2021.8.11.0003
proposta por
Selma Godoy da Silva
em face de
Carlos Emanuel Bortoni Tavares, Sirlene Laves Ferreira Leal
e de
Paula Rafhaelly Silva Campos
aqui apelantes
, em que foi arguida unicamente a nulidade da citação por edital, o fez de forma suficiente.

Na análise do apelo, ou seja, das teses postas nas razões do recurso, o Colegiado afastou a argumentação de falta de esgotamento de diligências e, assim, validou a citação por edital feita na origem, também reconhecida pela sentença impugnada.

Aliás, o acórdão também validou a tese da sentença de que a regra especifica (art. 257 do CPC) exige apenas a certidão do oficial de justiça.

Veja o fragmento do v. acórdão ora embargado:

“
O cerne dessa Apelação é saber, unicamente, se é caso de reconhecer a nulidade da citação por edital ocorrida na Ação de
Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantias Pagas, Perdas e Danos n. 1025975-83.2021.8.11.0003

proposta por Selma Godoy da Silva em face de Carlos Emanuel Bortoni Tavares, Sirlene Laves Ferreira Leal e de Paula Rafhaelly Silva Campos aqui apelantes
.

Ordenada a citação por Correio nos endereços indicados pela autora quando emendou a petição inicial (id. de origem 166391608) apenas Sirlene Alves Ferreira foi encontrada (id. de origem 166391614) no endereço indicado pela autora.

As cartas citações encaminhadas para os dois requeridos Paula Rafhaelly e para Carlos Emanuel retornaram ao remetente com a indicação de no inexistente e de ausente, respectivamente (id.’s de origem 166391615 e 166391616).

A autor postulou a citação por intermédio do aplicativo WhatsApp. Alternativamente por oficial de justiça (id. de origem 166391618), cujos pedidos foram deferidos.

Realizadas as duas formas de diligência, não foi obtido êxito, o que ensejou o pedido de citação por edital, que foi deferido.

Na última tentativa certificou o oficial de justiça:

“
Certifico e dou fé que NÃO FOI POSSÍVEL CITAR CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES, haja vista ter diligenciado no endereço indicado na missiva, RUA PATRULHEIRO JOSÉ MACIEL DA CRUZ, 51, PLANVILLE, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-572, onde, contudo, mesmo após percorrer toda a extensão daquela via,
não localizei o imóvel conforme numeração constante no r. mandado
. Certifico ainda que
fui informado por moradores locais que não conhecem o citando acima
.
Certifico por fim que as tentativas de contato telefônico por meio do número constante na missiva, 66 – 98108-8014, restaram infrutíferas - sem atendimento ou retorno até o presente momento
. Portanto, devolvo o r. mandado e coloco-me à disposição para futuras determinações.”
(grifei).

Assim, tem-se que, diferentemente do aventado pela Curadora Especial, a Defensoria Pública Estadual, as tentativas de citação dos assistidos não foram em um único endereço.

Observa-se que foram realizadas várias tentativas de citação dos requeridos, tanto por carta registrada como por Aplicativo WhtasApp e por Oficial de Justiça, tendo sido exauridas, assim, as tentativas, o que ensejou o deferimento da citação por edital.

Dessa forma, frustrada a citação depois de várias tentativas e, portanto, exauridas as diligências para localização, mostra-se válida a citação por edital, com amparo no art. 256 do CPC.

Nesse sentido a orientação dessa e. Câmara lançada na Apelação no 1008171-73.2019.811.0003,
recentemente julgada (17.5.2023)
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURADA – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA – DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Frustrada a citação da parte requerida depois de várias tentativas em locais diversos e, portanto, exauridas as diligências para localização, mostra-se válida a citação por edital, com amparo no art. 256 do CPC.”

A sentença consignou:

“
A Defensoria Pública, pela parte ré, entende ser nula a citação por edital, uma vez que a autora não esgotou os meios para efetiva localização do mesmo.

Saliente-se que uma vez não encontrado para citação, em seu endereço, a autora requereu a citação por edital, o que restou deferida.

Dispõem os artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil: Art. 231 - Far-se-á a citação por edital: I - quando desconhecido ou incerto o réu; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; III - nos casos expressos em lei.

Art. 257 - São requisitos da citação por edital: I - a .afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente; (...)

Ora, o artigo 257 se contenta com a certidão do Sr. Oficial de justiça, nada mais exigindo.

Em processo civil não se pode exigir além do que a lei processual exige. O Princípio da Legalidade é a expressão maior da segurança jurídica, a garantia vital de uma igualdade processual, nada mais se exigindo que aquilo que o legislador teve como essencial. Os princípios norteadores processuais atingem não só a sua elaboração, como também a aplicação do Direito Processual.

O princípio da legalidade num Estado Democrático "
Expressa-se, assim, sucintamente, que nele rege, com indiscutido império, o princípio da legalidade em sua inteireza, isto é, no rigor de seus fundamentos e de todas as suas implicações"
(Celso Antonio Bandeira de Mello Revista de Direito Público 96, página 42 )

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO - SUMULA 414 DO STJ - FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - AUSÊNCIA DE NULIDADE - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1.
Nos termos da súmula 414 do STJ, é válida a citação por edital quando frustradas as demais modalidades, sendo certo que a certidão negativa do oficial de justiça, em diligência no endereço constante dos autos, e que não foi desautorizado pelo executado, é suficiente para caracterizar o exaurimento da tentativa de localização pessoal do devedor.
2. Não há que se falar em nomeação de curador especial quando houver procurador regularmente constituído, patrocinando a defesa do executado. 3. Ante a falta de demonstração de prejuízo, aplica-se a máxima francesa, consagrada no art. 250 do CPC. 4. Recurso não provido.
(TJMG - Agravo de Instrumento Cv No 1.0702.99.026206-6/001 – Rel. Des. Raimundo Messias Júnior)

De forma que, não vejo nenhum motivo para acatar a preliminar de nulidade de citação.
”.

Dessa forma, correta a conclusão da sentença.

Sem razão o pedido de não conhecimento do apelo, porquanto não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade no ponto tratado pelo recurso, que é exclusivamente, o alegado vicio da citação por edital.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Logo, não se verifica a alegada omissão.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar o alegado vício, os embargantes pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado
.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020).

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Posto isso,
nega-se provimento para os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023